Tribunal: STF
Processo: AI 580424
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL.
   ALEGADA AFRONTA AO INCISO XLI DO ART. 5º DA CF/88. NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. OFENSA
   MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
2. De outra parte, para
   se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante seria
   necessário o reexame do conjunto probatório dos autos,
   providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte.
3.
   Agravo desprovido.